Tribunal: TJMT
Processo: 1047035-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047035-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA DE ASSIS NEVES - CPF: 458.321.961-04 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS NEVES - CPF: 458.321.961-04 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1047035-61.2022.8.11.0041

APELANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E MARIANA DE ASSIS NEVES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
MARIANA DE ASSIS NEVES
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar q
ue no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,68% ao mês, de forma simples, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Consignou, ainda, que uma vez a
dequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, resta facultada a restituição na forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de determinar que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O
Banco Santander S.A.
, em suas razões recursais, aduz que “
dúvidas não restam acerca da inexistência de qualquer vício de consentimento no caso em apreço, uma vez que a parte autora se valeu das suas facilidades, conduta esta que se apresenta totalmente incompatível com a de quem, de fato, não teria realizado a contratação
” (sic).

Afiança que “
torna-se evidente que a presente demanda não tem qualquer consistência jurídica. Tanto é verdadeira esta assertiva, que são ausentes de argumentos jurídicos e provas concretas, os pedidos constantes na peça vestibular, com fincas a obter perante este Douto Juízo, a prestação jurisdicional ora guerreada”
(sic).

Assevera que
“
não existe qualquer comprovação nos autos de eventual cobrança indevida, pois como já restou demonstrado na presente defesa, não existe ilegalidade ou abusividade na formação e execução do contrato
”
(sic).

Diz que
“
deve-se concluir ser inexistente qualquer valor restituível ou débito ilegítimo, posto que o Banco-Recorrente agiu em exercício regular de direito, não infringindo qualquer norma ou determinação legal
”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, “
pelo menos excluído e/ou reduzido o valor da condenação pelos danos morais e/ou que seja excluída a condenação na restituição de valores”
(sic).

Houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, postulando pelo desprovimento do recurso manejado pela parte requerida.

Por sua vez, a
autora-apelante
, em suas razões recursais, afirma que
“
que não foi juntado nos autos documentos que atestem a utilização do cartão em compras no comércio local e comprovação dos envios da fatura, e tampouco contrato de origem
”
(sic).

Afiança que
“diante da falha na prestação de serviço e abusividade contratual da instituição recorrida, é possível identificar que a operação realizada por seus agentes se revestem de abusividade e ilegalidade
”
(sic).

Assevera que “
evidenciada a conduta abusiva do apelado, que obtém lucro exacerbado com a operação e impõe onerosidade excessiva a consumidora, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito firmado, outra solução não resta senão a de considerá-lo como sendo de empréstimo consignado”

(sic).

Argumenta que “
diante do conjunto fático-probatório dos autos, não há como validar a operação cartão de crédito, a uma pela ausência de informações claras no instrumento contratual, de modo a não gerar dúvida quanto à modalidade de crédito contratada e, a duas pela INUTILIZAÇÃO DO CARTÃO para obtenção de valores junto a instituição
” (sic).

Assim, pede pelo provimento do recurso
“para determinar a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, ante as irregularidades admitidas pela instituição financeira, bem como condenar o apelado na indenização em dano moral e honorários sucumbenciais”
(sic).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela parte requerida, vindicando pelo desprovimento do recurso manejado pela parte autora.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida, consoante certidão acostada no Id. 165342159. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 165342160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que

MARIANA DE ASSIS NEVES
ajuizou a presente
ação
em desfavor do
BANCO SANTANDER S.A.
, alegando, em síntese, que restou ludibriada com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, sendo que até o momento, já foi descontado o valor atualizado de R$22.651,43 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos) de sua folha de pagamento, sem previsão de quitação, razão pela qual postulou para que a taxa juros justa fique limitada a 1,68% (um vírgula sessenta e oito por cento), bem como a conversão em empréstimo consignado, repetição do indébito das quantias creditadas a maior e danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular acolheu em parte os argumentos expendidos pela demandante, julgando-os parcialmente procedentes, cujos termos são agora rebatidos por ambos os litigantes, sendo o apelo aviado pela requerente visando a reforma parcial da sentença naquilo que não foi acolhido, e da parte demandada vindicando a improcedência dos pedidos e, alternativamente a redução do valor da condenação.

Pois bem. Infere-se dos autos q
ue a autora é servidora pública e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora/apelante, de forma clara e específica, que ela

não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque o banco requerido sequer acostou aos autos o contrato entabulado e embora seja incontroverso nos autos a relação jurídica firmada, a melhor solução a ser adotada no caso dos autos é a de que a autora-recorrente solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

De mais a mais, não restou provada nos autos a utilização do cartão de crédito, pois as faturas exibidas juntamente da peça defensiva não evidenciam quaisquer compras realizadas pela parte autora (Id 164942658).

Desse modo, resta demonstrado que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente da folha de pagamento da autora, porém, diante da negativa da consumidora em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois a própria autora reconhece a contratação do empréstimo consignado.

Diante disso,
entendo que equivocada a sentença que deixou de determinar

a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, embora tenha reduzido a taxa de juros para a média do mercado estabelecida na época da contratação, merecendo reforma
o decisum
no ponto.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela parte autora, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte requerente, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pelo mesmo na exordial, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara Julgadora,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO –
CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado (TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)”.
(TJ-MT 10015672120198110028 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.
(TJ-MT 10176051820218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso da parte requerida

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora,
para converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, mantendo a sentença em seus demais termos.

Deixo de redistribuir e/ou majorar a verba honorária, porquanto mantida a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023